Tribunal: TJES
Processo: 5004975-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004975-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA VERCIENE VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
–
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO
–
INAPLICABILIDADE DO CDC
–
SÚMULA 608 DO STJ
–
COMPETÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO
–
CONFLITO DE NATUREZA CÍVEL
–
CAUSA QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL COMUM
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões em casos análogos, consolidou a sua jurisprudência dominante a respeito do tema editando o enunciado sumular nº 608, o qual prescreve: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2
.
Conforme Comprovante de Situação Cadastral de Operadoras anexado ao evento ID nº 4958996, cuja autenticidade pode ser atestada no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agravante se encontra classificada na modalidade de autogestão, o que atrai a incidência da Súmula nº 608 do STJ, por se tratar de enunciado de observância obrigatória (art. 927, inciso IV), afastando-se a aplicação do CDC ao caso.

3
.
Melhor sorte não assiste à recorrente no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da causa, pois não obstante a Tese fixada pelo STJ no IAC nº 05, a jurisprudência da Segunda Seção tem evoluído para reconhecer que em havendo litígio apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo e inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho, a causa é de natureza preponderantemente civil, e não trabalhista.

4.
Na hipótese dos autos, observa-se que a agravada sequer possui relação de trabalho com a agravante, pois figura como dependente do titular, e busca compelir a requerida a custear procedimentos negados por supostamente estarem fora do rol de procedimentos e eventos da ANS. Nesses termos, o caso se enquadra nas premissas elencadas pela Segunda Seção do STJ para declarar a competência da Justiça Comum Cível, pois o litígio versa apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo, inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004975-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA VERCIENE VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALE S.A.
em face da decisão prolatada no evento ID nº 21851536 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/Es, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” tombada sob o nº 0010542-95.2004.8.08.0048, declarou a incidência das normas do CDC ao caso, bem como reconheceu a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da causa.

Nas razões recursais de evento ID nº 4958722, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
de acordo com o entendimento do STJ, firmado em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador, sendo, portanto incompetente a Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da causa;
(II)
o plano de assistência médica foi concedido por Entidade de Autogestão e, nesse sentido, inaplicáveis as normas do CDC ao caso, consoante Súmula nº 608 do STJ.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, pleito que restou apenas parcialmente deferido na decisão de evento ID nº 4993075.

Contrarrazões da parte agravada no evento ID nº 5226389, pugnando pela manutenção da decisão recorrida em seus integrais termos.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ANA PAULA VERCIENE VIEIRA
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” em face de
VALE S.A.
, requerendo fosse a demandada compelida a autorizar e custear a realização de cirurgia plástica reparadora não estética, consistente nos seguintes procedimentos:
i)
Dermolipectomia abdominal circunferencial (associada a dorsoplastia) e correção de diástase abdominal;
ii)
Mastopexia com implantes de silicone;
iii)
Cruroplastia (associada a lipoaspiração).

O pleito liminar foi concedido, tendo a requerida se insurgido mediante interposição do agravo de instrumento nº 5001967-30.2022.8.08.0000, que restou desprovido pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal.

Seguido o trâmite processual na origem, a requerida, ora agravante, apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência da Justiça Comum Cível e, no mérito, dentre outros fundamentos, alegou a inaplicabilidade do CDC à causa, por força da Súmula nº 608 do STJ.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau consignou que a relação firmada entre as partes é de consumo, afirmando a competência da Justiça Comum Cível Estadual para o processamento e julgamento da causa.

Feitos esses esclarecimentos fáticos introdutórios, no que se refere à incidência do CDC à causa, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões em casos análogos, consolidou a sua jurisprudência dominante a respeito do tema editando o enunciado sumular nº 608, o qual prescreve: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Conforme Comprovante de Situação Cadastral de Operadoras anexado ao evento ID nº 4958996, cuja autenticidade pode ser atestada no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar
1
, a agravante se encontra classificada na modalidade de autogestão, o que atrai a incidência da Súmula nº 608 do STJ, por se tratar de enunciado de observância obrigatória (art. 927, inciso IV).

Inclusive, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5001967-30.2022.8.08.0000, derivado do mesmo processo de origem, constou expressamente no voto de relatoria do em. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa que as disposições do CDC não seriam aplicáveis ao caso, nos termos do enunciado sumular referido. Também nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR EX OFFICIO . DESERÇÃO. VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NÃO CUMPRIMENTO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ
. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA VALE S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PASSA PARCIALMENTE PROVIDO. I - Após a intimação para complementação do preparo recursal, a VALE S/A se manteve inerte, conforme certidão acostada aos autos, sendo certo que o não recolhimento do preparo em sua totalidade enseja o reconhecimento da deserção, conforme disposição do art. 1.007, §2º, do CPC. Preliminar ex officio de deserção acolhida. II - Restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme se observa na ata de reunião acostada aos autos, onde a Recorrente declarou expressamente que a beneficiária passará a fazer parte do Programa PASA Saúde, modalidade de cuidado de saúde oferecido por este prestador , não restando dúvidas acerca da sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III - Tratando-se o plano de saúde recorrente de entidade de autogestão, não está submetido às normas consumeristas, consoante disposição da Súmula de n° 608 do STJ, devendo ser afastada a conclusão adotada pela Magistrada a quo que determinou aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação.
IV Razão não assiste à Recorrente ao sustentar que caberia somente à VALE S.A arcar com os valores dos danos morais, haja vista que o próprio plano se comprometeu, em ata de reunião realizada com os representantes da Recorrida, a disponibilizar o fornecimento do serviço de home care . V O não cumprimento do atendimento de home care, sobretudo após a operadora se comprometer em disponibilizá-lo, expõe o usuário e seus familiares a uma situação de vulnerabilidade emocional, que se traduz em ansiedade, constrangimento, angústia e insegurança, hábil a configurar, in re ipsa , o dano moral. VI - Considerando que cabe ao magistrado, em tema de valor de indenização por dano moral, atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa para a vítima, figura-se em patamar razoável a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). VII Recurso da VALE S/A não conhecido. Recurso do PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE PASA conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170002729, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/11/2022)

Nesse aspecto, portanto, vislumbra-se a necessidade de provimento recursal.

Todavia, melhor sorte não assiste à recorrente no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da causa, pois não obstante a Tese fixada pelo STJ no IAC nº 05
2
, a jurisprudência da Segunda Seção tem evoluído para reconhecer que em havendo litígio apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo e inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho, a causa é de natureza preponderantemente civil, e não trabalhista.

Com efeito, tem-se observado reiteradas decisões daquela Colenda Corte Superior, posteriores ao IAC nº 05, firmando a competência da Justiça Comum Cível para apreciação de demandas relativas à manutenção de ex-empregado aposentado ou demitido em plano de saúde coletivo de entidade de autogestão, diante da natureza eminentemente civil da relação. Nesse sentido, confira-se: Conflito de Competência nº 194816/CE – Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, julgado monocraticamente em 29/03/2023; Conflito de Competência nº 192006, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado monocraticamente em 27/04/2023).

Na hipótese dos autos, observa-se que a agravada sequer possui relação de trabalho com a agravante, pois figura como dependente do titular, e busca compelir a requerida a custear procedimentos negados por supostamente estarem fora do rol de procedimentos e eventos da ANS.

Nesses termos, aparentemente, o caso se enquadra nas premissas elencadas pela Segunda Seção do STJ para declarar a competência da Justiça Comum Cível, pois o litígio versa apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo, inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso de origem, nos termos da Súmula 608 do STJ.

É como voto.

1
https://www.ans.gov.br/cro-web/pages/verificarAutenticidadeDeComprovante.xhtml

2
Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.